Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724339-39.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GERHARD ALFREDO BATISTA SCHIPPER AGRAVADO: SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO GEHARD ALFREDO BATISTA SCHIPPER contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA: “Trata-se de ação de execução de Termo de Retirada de Sócio, na qual o autor alega o inadimplemento contratual, acarretando a aplicação da multa contratual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O contrato bilateral só pode ser executado nas hipóteses em que há prova pré-constituída de que a contraprestação contratada foi integralmente adimplida pelo credor, conforme inteligência dos art. 787 e 798, I, "d", do CPC. No caso concreto não há demonstração da contraprestação, hipótese em que a execução seria cabível a teor dos artigos 787 e 798, I, "d", do CPC. Ademais, o que se pretende é a execução da cláusula penal pelo descumprimento contratual por parte do executado, conforme alegado na petição inicial. Nesse caso é imprescindível que o Juízo tenha plena cognição e garanta o contraditório e a ampla defesa quanto as causas subjacentes ao ilícito e suas consequências, notadamente porque é dever do Juízo perquirir os requisitos jurídicos da responsabilidade civil contratual; inclusive no que toca a proporcionalidade entre a cláusula penal e os prejuízos efetivamente experimentados, conforme determina o art. 413 do Código Civil. Proporcionalidade essa que, em Juízo de cognição sumária, parece violada no caso concreto, dado não ser usual penalizar o descumprimento de uma oferta no valor de 37% do negócio jurídico principal. Nesse cenário, a cláusula penal não é exigível sem prévia cognição que defina quem deu causa a inexecução do negócio jurídico, salvaguardada a ampla defesa e o contraditório, para somente então proceder-se à extinção do contrato por inadimplemento (art. 475 do CC). Assim, é necessário provimento judicial desconstitutivo e condenatório para somente então a cláusula penal tornar-se exigível. Também a cláusula penal não é líquida se desacompanhada de prévia cognição que defina se o valor pré-fixado é adequado e proporcional aos prejuízos efetivamente causados pelo inadimplemento (art. 413 do Código Civil). Assim, a via adequada para haver os danos decorrentes da extinção anômala do contrato é a ação de conhecimento e não a execução; conforme inteligência dos art. 787 e 798, I, "d", do CPC, segundo os quais a execução de contrato bilateral exige a prova pré-constituída da contraprestação. Repito, a execução de contrato bilateral exige prova pré-constituída do cumprimento da contraprestação (art. 787 e art. 798, I, "d", do CPC). O inadimplemento exige a dedução de ação de conhecimento para resolução do contrato firmado entre as partes. Assim, concedo o prazo para a parte autora convolar o feito em ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 238296458 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 237521340. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” O Agravante sustenta (i) que a “execução foi proposta com base em obrigação autônoma de não fazer, não estando condicionada à contraprestação pelo Agravante”; (ii) que a “decisão agravada incorreu em erro material, conforme demonstrado nos embargos de declaração opostos, pois confunde a pretensão de execução de cláusula penal com resolução contratual, o que não é objeto da demanda”; (iii) que “a pretensão executiva não busca a resolução contratual, mas, sim, o pagamento de penalidade previamente convencionada entre as partes empresárias em igualdade negocial pelo descumprimento de obrigação de não fazer — não se trata de execução de obrigação dependente de contraprestação, mas de obrigação autônoma de abstenção”; (iv) que “instruiu a execução com documentos públicos e idôneos que comprovam cabalmente o descumprimento contratual, sobre os quais a r. decisão agravada se omitiu”; (v) que a “execução foi instruída com provas robustas, pré-constituídas e com fé-pública do descumprimento contratual: (i) ata notarial emitida por cartório que atesta a oferta do produto proibido; (ii) nota fiscal emitida pela Agravada que consta expressamente o nome da marca que não poderia comercializar; e (iii) imagem do produto entregue da marca Socame”; (vi) que a “comprovação de comercialização de produto de marca contida no acordo de não concorrência torna a cláusula penal exigível e líquida, nos termos dos artigos 389, 408 e 416 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ”; (vii) que a “decisão agravada desconsiderou, ainda, o fato de que a cláusula penal prevista no contrato possui natureza compensatória, servindo como liquidação antecipada dos danos, nos termos do art. 416 do Código Civil e precedentes reiterados do E. STJ, dispensando a prova de prejuízo”; (viii) que a “decisão agravada deslocou indevidamente o critério de proporcionalidade ao comparar o valor da multa com a retirada societária”; e (ix) que “a proporcionalidade da cláusula penal é evidente diante do prejuízo potencial decorrente da quebra da cláusula de não concorrência, considerando o mercado envolvido (equipamentos hospitalares e logísticos)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o recebimento e processamento da execução. Preparo recolhido (ID 72998993). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que não divisa a presença dos requisitos para a execução de título extrajudicial e concede “prazo para a parte autora convolar o feito em ação de conhecimento” não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, no caso a inadequação da execução de título extrajudicial, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator